Tribunal: CARF
Processo: 10166.723656/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ALÍQUOTA GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para a empresa realizar o autoenquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048 de 1999.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo ao Fisco, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. DIÁRIAS PARA VIAGENS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.Integram o salário-de-contribuição, pelo seu valor total, as diárias para viagens quando excedem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO. VERBAS DE REPRESENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
Valores pagos, com habitualidade, a segurados a serviço da empresa, a título de custeio estatutário e verbas de representação, sem comprovação de gastos, caracterizam remuneração, passível de incidência de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade, penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão, no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE. MULTA CLF 34.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
O valor da penalidade é único e indivisível, independentemente do número de infrações verificadas no período de autuação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. CFL 68.
Constitui infração à legislação tributária a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723656/2011-26
ACÓRDÃO
2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHORES NO COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ALÍQUOTA GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
2
para a empresa realizar o autoenquadramento está restrito à apuração de
sua atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o
contribuinte deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do
Decreto no 3.048 de 1999.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao Fisco, em caso de erro no
autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de
cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. DIÁRIAS PARA
VIAGENS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma.
Integram o salário-de-contribuição, pelo seu valor total, as diárias para
viagens quando excedem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração
mensal.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO. VERBAS DE REPRESENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
Valores pagos, com habitualidade, a segurados a serviço da empresa, a
título de custeio estatutário e verbas de representação, sem comprovação
de gastos, caracterizam remuneração, passível de incidência de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de
penalidade, penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo
contribuinte, com omissão, no todo ou em parte, dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE. MULTA CLF 34.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto da remuneração, a contribuição dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
O valor da penalidade é único e indivisível, independentemente do número
de infrações verificadas no período de autuação.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DECLARAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. CFL 68.
Constitui infração à legislação tributária a apresentação de GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES
ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial para: i) excluir da base de cálculo os valores lançados
referentes aos pagamentos efetuados a Antônio Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, no
lançamento “Folha de Pagamento Não Declarada em GFIP”; ii) aplicar os reflexos das obrigações
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
4
principais no cálculo da multa CFL-68; e iii) determinar a aplicação da retroatividade benigna no
cálculo das multas, conforme Súmula CARF No 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento no Recife (PE), consubstanciada no Acórdão no 11-52.574 (fls.
887/903), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições previdenciárias (patronal, segurados e terceiros), incidentes sobre remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2007 a 12/2008.
Consoante relatório fiscal, referidas contribuições sociais não foram informadas em
GFIP e correspondem a:
a) auxílio alimentação (01/2007 a 11/2008), concedida sem inscrição no PAT;
b) diárias excedentes a 50% da remuneração (diretores) e auxílios de viagem, sem
demonstração de gastos;
c) custeios estatutários, pagos aos secretários e presidente da CNTC;
d) verbas de representação, pagas a diretores.
Também foram lançadas:
e) diferença de alíquota de SAT/RAT (a partir de 06/2007), correspondente a 2%,
dado que, pelo CNAE da empresa, sua alíquota final é 3% e ela apenas declarou, nas GFIP
correspondentes, 1%;
f) diferenças de remuneração em folhas de pagamento, sem declaração em GFIP,
relativas aos segurados Antônio Alves Pereira e Célia Antunes Oliveira.
Foram constituídos, ainda, AIOA (CFL 30, 34, 59 e 68), envolvendo as citadas verbas
(alimentação, diárias, auxílios de viagem, custeios estatutários e verbas de representação) e,
especificamente, em relação ao CFL 68, também, diferenças de alíquotas SAT/RAT.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
5
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
I – Preliminares:
a) diferenças de matrícula da fiscal autuante;
b) imunidade tributária, por se tratar de entidade sindical (art. 150, VI, "c", CF/88);
II - imotivada cobrança de diferença alíquota RAT - assinala que seu CNAE tem risco
de 1%, acusando ausência de perigo ou ameaça à integridade física dos segurados
que justifique enquadramento maior que 1%. Alega inconstitucionalidade e
ilegalidade do decreto no 6.042/2007.
III - alimentação - sem contrapartida, desvinculada da natureza salarial.
IV – remunerações de folhas de pagamento não declaradas em GFIP - envolvem
apenas 2 segurados, cf. anexo VII do fisco: Antônio Alves Pereira e Célia Antunes
Oliveira. Diz que suas remunerações foram informadas corretamente nas GFIP,
consoante documentos de fls. 592/661 e que houve equívoco do Fisco.
V - diárias:
a) os pagamentos foram destinados ao custeio de despesas com transporte e
alimentação de delegados da CNTC, convocados para reuniões do Conselho de
Representantes, que têm seus vínculos de origem às empresas/entidades de seus
respectivos estados. Além disto, são proibidos de receber remuneração, por força
do art. 521, b, da CLT.
b) os valores pagos a Sebastião Donizeti Machado são ajuda para transporte e
alimentação de segurado vinculado ao Sind. de Empregados do Comércio do Estado
de Goiás, cedido, graciosamente, a CNTC.
VI - custeio estatutário - não há contraprestação de serviços, mas dispêndio com o
desempenho de mandato, por líder sindical, em defesa de interesse de categoria
profissional.
VII - verba de representação - custeio de despesas de diretores e membros do
Conselho de Representantes, no exercício de seus mandatos.
VIII - bitributação - não foram deduzidas as contribuições sociais já descontadas dos
segurados em suas fontes pagadoras de origem. Anexa declarações de alguns
segurados e se compromete a juntar outras.
IX - pedido de cancelamento da RFFP.
Houve diligência para que se esclarecesse o seguinte:
I - a dúvida suscitada quanto à matrícula fiscal;
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
6
II - alimentação - se os valores lançados correspondem, de fato, ao fornecimento de
alimentação "in natura" ou a valores pagos aos segurados;
III - Folha de pagamento X GFIP - juntar ao feito os documentos de onde foram
extraídos os valores elencados no anexo VII, que deram origem ao levantamento FP, tendo em
conta serem superiores àqueles assinalados nas provas juntadas pela impugnante (fls. 592/661).
IV - bitributação - diz que parte dos segurados já sofreram arrecadações de
contribuições sociais em outras empresas, alguns pelo teto, devendo-se proceder às deduções no
presente crédito. Traz, como prova, as declarações de fls. 662/681.
Em resposta, a Fiscalização informou que:
I – trata-se da mesma auditora fiscal, dado que as duas matrículas a ela se referem;
II - no tocante à alimentação, foi a mesma concedida in natura e as bases de cálculo
correspondem às importâncias despendidas pela empresa por obreiro beneficiado.
III - as diferenças do levantamento FP X GFIP são relativas aos segurados Antônio
Alves Pereira e Célia Antunes Oliveira, os quais receberam, simultaneamente, remuneração pelo
exercício de dois cargos. A Fiscalização elaborou quadro com as diferenças apuradas, que
constituíram as bases de cálculo para o referido lançamento.
IV - no tocante ao lançamento das contribuições sociais descontadas dos segurados,
diante das declarações trazidas pela Impugnante sobre os descontos em outras empresas,
elaborou quadro retificador.
Destaca que não considerou, dentre as declarações trazidas pela Impugnante,
somente as relativas a: a) José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, porque não estava assinada pela
empresa; b) Antônio Alves Pereira; José Mariano Barbosa de Sales; Maria de Fátima Montandon
Gonçalves e Célia Antunes Oliveira, dado que não foram objeto de levantamento fiscal de
contribuição social descontada de segurados.
Cientificada do resultado da diligência, a Contribuinte apresentou aditivo de
impugnação, em 30/12/2015, reiterando suas argumentações iniciais, requerendo, ainda, que:
I - sejam deduzidas as contribuições sociais do segurado José Francisco de Jesus
Pantoja, sofridas junto a seu órgão de origem, fazendo anexar nova declaração devidamente
assinada pela empresa responsável pela retenção e recolhimento do referido tributo;
II - redução das multas de obrigações acessórias aplicadas, tendo em conta as
retificações no lançamento do principal, propostas pelo Fisco;
III - exclusão das exações relativas ao auxílio alimentação, já que concedido in
natura;
IV - inexistência das divergências do levantamento FP X GFIP - salienta erro, na folha
de pagamento MANAD, nos códigos dos segurados Antônio Alves Pereira (000051) e Célia Antunes
de Oliveira (000043), que são idênticos, respectivamente, aos de Juracy Martins dos Santos e
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
7
Expedito Domingos Bezerra, diretores da instituição, o que gerou, segundo informa,
indevidamente, as diferenças consideradas pelo Fisco como sendo relativas aos dois primeiros
segurados. Neste sentido, anexou folhas de pagamento da diretoria, assinalando a
correspondência com os valores apurados pelo fisco, em cada competência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento no Recife (PE) julgou
procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DIÁRIAS. LIMITE. EXCESSO. TRIBUTAÇÃO.
Por expressa disposição legal, hão de ser tributados, para fins previdenciários, os
valores integrais de diárias, quando estas excedam 50% da remuneração auferida
por seu beneficiário.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO. VERBAS DE REPRESENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
Valores pagos, com habitualidade, a segurados a serviço da empresa, a título de
custeio estatutário e verbas de representação, sem comprovação de gastos,
caracterizam remuneração, passível de incidência de contribuições sociais.
RAT/SAT. ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO.
O rol de atividades, constante do Regulamento da Previdência Social, para fins de
fixação de alíquota destinada ao custeio do RAT/SAT, reflete mero
enquadramento das atuações econômicas dos contribuintes, conforme o risco
ambiental do trabalho, não inovando a ordem jurídica, dado que os elementos
essenciais da exação estão na própria lei de custeio da Previdência Social, que,
inclusive, confere ao Executivo competência para estabelecer o enquadramento
das atividades econômicas, em razão do maior ou do menor risco laboral.
SEGURADOS. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. DEDUÇÃO.
É de se retificar o crédito tributário constituído, quando comprovado haver
ocorrido retenção de contribuição social do segurado em outra empresa, a fim de
se respeitar o limite aplicável ao referido tributo.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
A jurisprudência dos tribunais superiores pátrios já reconheceu que a
alimentação, quando concedida in natura aos obreiros, tem caráter indenizatório,
não incidindo contribuições sociais sobre referidas rubricas, havendo, no âmbito
da Receita Federal do Brasil, o entendimento de que os créditos constituídos
sobre mencionados valores devem ser retificados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu dos AI 37.339.661-9 (patronal) e 37.339.663-
5 (terceiros) o levantamento "AL - Auxílio Alimentação", assim como retificou o levantamento "CC
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
8
- Contribuição Contribuinte Individual" do AI 37.339.662-7 (segurados), conforme tabela constante
do voto (fls. 902/903).
Cientificada da decisão da DRJ em 06/06/2016, por via postal (fl. 966), a
Contribuinte apresentou, em 24/06/2016, por meio de seu representante legal, o Recurso
Voluntário de fls. 969/1.022, com os seguintes argumentos, em síntese:
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE RAT
1. As atividades praticadas pela maior parte dos segurados não se classificam entre
aquelas que representam algum tipo de perigo ou ameaça à integridade física
dos trabalhadores, capaz de enquadrá-la nos riscos médio ou grave.
2. A maioria dos empregados atua em atividades de escritório ou relacionadas à
atividade de hotelaria na recepção e hospedagem de sindicalistas, comerciários
e participantes de eventos, cujo risco é mínimo.
3. Não se pode desconsiderar a competência e autoridade da Secretaria de
Inspeção do Trabalho, do MTE, que estabeleceu o grau de risco mínimo para
atividades de organizações sindicais, conforme Portaria no 76, de 21/011/2008
(D.O.U de 25/11/2008).
4. Estabelece o Regulamento da Previdência Social que o cálculo da contribuição
(GILRAT) ocorre em função da atividade preponderante, que é considerada
levando em conta o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
5. O STJ manifestou o mesmo entendimento de que o grau de risco será
determinado pela atividade preponderante e não pela atividade registrada
como CNAE principal.
6. Após a Impugnação, foram publicadas importantes decisões nesse sentido, tais
como o Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 e Soluções de Consulta da Receita
Federal (SC Cosit no 179/2015 e SC DISIT/SRRF06 no 6.020/2016).
7. A IN RFB no 971/2009 foi adequada ao Ato Declaratório no 11, de 2011, que
prescreve a atividade preponderante é a que ocupa o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
8. A majoração da alíquota pelo Decreto no 6.042/2007, de 1% para 3%, violou
diversos princípios constitucionais (legalidade tributária, publicidade, eficiência,
razoabilidade e proporcionalidade).
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9. Os créditos lançados a esse título foram excluídos pela decisão da DRJ.
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
9
10. Houve equívoco da Fiscalização, pois os segurados Antônio Alves Pereira e Celia
Antunes Oliveira não receberam as remunerações do Anexo VII, sendo que os
valores efetivamente recebidos constam das folhas de pagamento e das GFIPs
anexadas à Manifestação de Inconformidade.
11. Foi utilizada a mesma numeração para alguns empregados e diretores, por
inconsistência no sistema da empresa. Essa repetição do número do cadastro
para identificar duas pessoas diferentes levou a Fiscalização a considerar que a
remuneração paga aos diretores teria sido paga aos empregados também.
12. Observa-se que Célia Antunes Oliveira e Juracy Martins dos Santos possuíam o
mesmo número de cadastro (000051) e Antônio Alves Pereira e Expedito
Domingos Bezerra possuíam também o mesmo número cadastral (000043).
13. No Anexo XI foram discriminados os valores pagos aos diretores Expedito
Domingos Bezerra e Juracy Martins dos Santos, que serviram de base para o
lançamento identificado como “Verba de Representação”.
14. No Anexo VII foram discriminados os valores que teriam sido pagos aos
trabalhadores Antônio Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, que serviram de
base para o lançamento intitulado “Folha de Pagamento Não Declarada em
GFIP”.
15. A simples comparação é suficiente para se concluir que os valores são
exatamente os mesmos.
DIÁRIAS
16. No Levantamento “DA – Pagamento de Diárias a Beneficiários Sem Vínculo Com
Entidade”, estão incluídos os segurados Expedito Domingos Bezerra e Juracy
Martins dos Santos, diretores cujos nomes foram incluídos no levantamento “VR
- Verba de Representação”, ou seja, seus vínculos eram de conhecimento da
Fiscalização.
17. A finalidade das diárias era a cobertura de despesas com transporte e
alimentação de delegado sindical para participar de reuniões na CNTC, não
possuindo natureza remuneratória.
18. Em duas competências, o crédito foi lançado em valores superiores:
- 01/2008: foram pagas 21 diárias de R$ 700,00, totalizando R$ 14.700,00. No
DD – Discriminativo do Débito, a base de cálculo considerada foi R$ 15.400,00.
- 12/2008: foram pagas 31 diárias de R$ 830,00, totalizando R$ 25.730,00. No
DD – Discriminativo do Débito, a base de cálculo considerada foi R$ 26.560,00.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
10
19. As diárias pagas são de baixos valores, o que certamente as enquadrariam em
percentual inferior a 50% da remuneração que percebem em suas
empresas/entidades de origem.
20. Os pagamentos de despesas com deslocamento dos delegados no cumprimento
de seus mandatos não significam acréscimo patrimonial, pois eles permanecem
vinculados às suas empresas/entidades de origem.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SEBASTIÃO DONIZETI MACHADO
21. O segurado é registrado como empregado no Sindicato dos Empregados do
Comércio do Estado de Goiás, entidade vinculada à CNTC, no qual é mantido o
seu vínculo empregatício.
22. A cessão é feita a título gracioso, que não desconta dos salários os dias em que
ocorreram os deslocamentos a Brasília. Os valores são pagos em função do
desconforto do deslocamento, ajuda para transporte e alimentação.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO
23. Trata-se de custeio das despesas do Presidente, Secretário e Tesoureiro,
incluindo medicamentos, vestuário, alimentação, transporte e outras despesas
compatíveis com a representatividade dos cargos.
24. Não existe uma contraprestação de serviços, mas o exercício de um mandato
em defesa de interesses, em nível nacional, de toda uma categoria profissional.
VERBA DE REPRESENTAÇÃO
25. A verba de representação é destinada exclusivamente ao exercício do mandato,
não configurando vínculo empregatício, nem verba salarial ou contraprestação
por serviços prestados na condição de contribuintes individuais.
26. Deve-se aos gastos extraordinários que o dirigente passou a ter em função do
exercício do mandato sindical: participação em almoços, jantares e solenidades,
vestuário, transporte, moradia, telefones etc.
Auto de Infração 37.339.662-7 – contribuições dos segurados
27. As razões que sustentam o recurso contra as contribuições patronais são as
mesmas invocadas contra esses lançamentos, exceto o lançamento “Diferença
de Alíquota de RAT”.
28. Ainda que fossem procedentes os lançamentos a cargo dos segurados, deveriam
ser deduzidas as contribuições que já foram descontadas em suas fontes
pagadoras de origem.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
11
29. As contribuições foram lançadas sumariamente, sem que fossem solicitados os
comprovantes. Foram anexadas à Impugnação as declarações de diversos
segurados.
Auto de Infração 37.339.663-5 – contribuições de terceiros
30. As razões que sustentam o recurso contra as contribuições patronais são as
mesmas invocadas contra esses lançamentos.
Autos de Infração – obrigações acessórias
31. Sendo esses decorrentes das obrigações principais, forçosa é a decretação da
improcedência desses autos também, pelas mesmas razões.
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
32. Deve ser cancelada a referida Representação, uma vez que improcedentes os
lançamentos fiscais.
33. Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, a emissão da RFFP foi
confirmada.
Cita decisões judiciais.
Ao final, requer:
a. Sejam julgadas improcedentes as contribuições lançadas nos Autos de Infração
nos 37.339.661-9, 37.339.662-7 e 37.339.663-5;
b. Sejam canceladas as multas impostas pelos Autos de Infração nos 37.339.664-3,
37.339.666-0 e 37.339.667-8;
c. Seja cancelada a Representação Fiscal para Fins Penais.
Consta, ainda, às fls. 1.145/1.198, cópia do mesmo Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Trata-se de lançamento fiscal referente às contribuições previdenciárias (patronal,
segurados e terceiros), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2007 a 12/2008.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
12
 DEBCAD 37.339.661-9: Contribuição da empresa e GILRAT
 DEBCAD 37.339.662-7: Contribuição dos segurados
 DEBCAD 37.339.663-5: Contribuição de terceiros
Consoante relatório fiscal, as referidas contribuições sociais não foram informadas
em GFIP e correspondem a:
a) auxílio alimentação (01/2007 a 11/2008), concedida sem inscrição no PAT;
b) diárias excedentes a 50% da remuneração (diretores) e auxílios de viagem, sem
demonstração de gastos;
c) custeios estatutários, pagos aos secretários e presidente da CNTC;
d) verbas de representação, pagas a diretores.
e) diferença de alíquota de SAT/RAT (a partir de 06/2007), correspondente a 2%,
dado que, pelo CNAE da empresa, sua alíquota final é 3% e ela apenas declarou 1% nas GFIPs
correspondentes.
f) diferenças de remuneração em folhas de pagamento, sem declaração em GFIP,
relativas aos segurados Antônio Alves Pereira e Célia Antunes Oliveira.
Foram constituídos, ainda, os seguintes autos de infração de obrigações acessórias
(AIOA), envolvendo as citadas verbas (alimentação, diárias, auxílios de viagem, custeios
estatutários e verbas de representação) e, especificamente, em relação ao CFL 68, também,
diferenças de alíquotas SAT/RAT.
 DEBCAD 37.339.664-3 – CFL 30: Deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço
 DEBCAD 37.339.665-1 – CFL 34: Deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos
 DEBCAD 37.339.666-0 – CFL 59: Deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço e/ou dos segurados contribuintes
individuais
 DEBCAD 37.339.667-8-– CFL 68: Apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
13
As matérias contestadas serão tratadas na ordem quem que foram apresentadas no
Recurso Voluntário.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE RAT
Foi lançada a diferença de alíquota de SAT/RAT (a partir de 06/2007),
correspondente a 2%, dado que, pelo CNAE da empresa, sua alíquota final é 3% e ela apenas
declarou 1% nas GFIPs correspondentes.
Sustenta a Recorrente que as atividades praticadas pela maior parte dos segurados
não se classificam entre aquelas que representam algum tipo de perigo ou ameaça à integridade
física dos trabalhadores, capaz de enquadrá-la nos riscos médio ou grave.
Afirma que a maioria dos empregados atua em atividades de escritório ou
relacionadas à atividade de hotelaria na recepção e hospedagem de sindicalistas, comerciários e
participantes de eventos, cujo risco é mínimo.
Aduz que a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do MTE, estabeleceu o grau de risco
mínimo para atividades de organizações sindicais, conforme Portaria no 76, de 21/11/2008 (D.O.U
de 25/11/2008).
Argui que o STJ manifestou o entendimento de que o grau de risco será
determinado pela atividade preponderante e não pela atividade registrada como CNAE principal.
Informa que, após a Impugnação, foram publicadas importantes decisões nesse
sentido, tais como o Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 e Soluções de Consulta da Receita Federal
(SC Cosit no 179/2015 e SC DISIT/SRRF06 no 6.020/2016).
Pondera que a IN RFB no 971/2009 foi adequada ao Ato Declaratório no 11, de
2011, que prescreve a atividade preponderante é a que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
Defende que a majoração da alíquota pelo Decreto no 6.042/2007, de 1% para 3%,
violou diversos princípios constitucionais (legalidade tributária, publicidade, eficiência,
razoabilidade e proporcionalidade).
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, elas não são oponíveis
na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua competência legal, conforme estipula a
Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade, legalidade ou outros aspectos de
sua validade.
Com a edição do Decreto no 6.042/2007, que deu nova redação ao anexo V, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado, originariamente, pelo Decreto no 3.048/99, o
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
14
referido CNAE (9420-100 - Atividades de Organizações Sindicais) passou, a partir de 06/2007, a ter
a alíquota de SAT/RAT correspondente a 3%.
De acordo com as disposições constantes especificamente nos parágrafos §§ 3o a 5o
do artigo 202 do Decreto no 3.048 de 1999, verifica-se ser de responsabilidade da empresa o
enquadramento nos correspondentes graus de risco, constante no Anexo V, para fins de
recolhimento da contribuição ao RAT, de acordo com a sua atividade econômica preponderante
em cada estabelecimento que tenha número de CNPJ, ou seja, aquela que concentra o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
após reiterados julgados a respeito da matéria editou a Súmula 351, com o seguinte teor:
SÚMULA No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Por sua vez, uma vez constatado erro no autoenquadramento, o § 6o do referido
artigo 202 do Decreto no 3.048 de 1999, assim estabelece:
[...]
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica) preponderante é a
atividade na qual o empregador tem mais empregados atuando no mês no estabelecimento na
atividade-fim.
Para as empresas que só têm uma atividade cadastrada, o CNAE preponderante
sempre será a atividade cadastrada como CNAE Principal, que consta no cadastro do CNPJ. Se o
empregador, além da atividade principal, executar outra atividade, deverá verificar mensalmente
a quantidade de trabalhadores na atividade fim indicada e alterar a CNAE Preponderante, se for o
caso.
Os mencionados Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 e as Soluções de Consulta da
Receita Federal (SC Cosit no 179/2015 e SC DISIT/SRRF06 no 6.020/2016) apenas reforçam o acima
descrito, de que a alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Também dispõem que a atividade econômica
preponderante deve ser identificada a partir da Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, constante no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
15
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe no mesmo sentido acima.
No presente caso, a Recorrente não logrou comprovar que a atividade
preponderante dos seus estabelecimentos é diversa daquela estabelecida no seu CNAE e prevista
no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, que passou a vigorar a partir de junho de 2007.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência
do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a recorrente apenas alegou, mas
não logrou provar e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o
mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece
as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega
provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Portanto, diante da ausência de comprovação pela Recorrente acerca da atividade
preponderante alegada, não merece reparo a decisão recorrida.
Quanto à alegação de que a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do MTE,
estabeleceu o grau de risco mínimo para atividades de organizações sindicais, conforme Portaria
no 76, de 21/11/2008, também não lhe cabe razão, uma vez que a referida portaria dispõe sobre o
grau de risco para fins de dimensionamento do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho – não podendo se sobrepor ao disposto no Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que trata inclusive da arrecadação das
contribuições previdenciárias.
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP
Afirma a Recorrente que houve equívoco da Fiscalização, pois os segurados Antônio
Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira não receberam as remunerações do Anexo VII, sendo que os
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
16
valores efetivamente recebidos constam das folhas de pagamento e das GFIPs anexadas à
Manifestação de Inconformidade.
Argumenta que foi utilizada a mesma numeração para alguns empregados e
diretores, por inconsistência no sistema da empresa, sendo que essa repetição do número do
cadastro para identificar duas pessoas diferentes levou a Fiscalização a considerar que a
remuneração paga aos diretores teria sido paga aos empregados também.
Sustenta que os valores são exatamente os mesmos, o que é simples de concluir
mediante a simples comparação entre os valores pagos aos diretores Expedito Domingos Bezerra
e Juracy Martins dos Santos, que serviram de base para o lançamento identificado como “Verba
de Representação”, e os valores que teriam sido pagos aos trabalhadores Antônio Alves Pereira e
Celia Antunes Oliveira, que serviram de base para o lançamento intitulado “Folha de Pagamento
Não Declarada em GFIP”.
Destaca que Célia Antunes Oliveira e Juracy Martins dos Santos possuíam o mesmo
número de cadastro (000051) e Antônio Alves Pereira e Expedito Domingos Bezerra possuíam
também o mesmo número cadastral (000043).
Nesse ponto, a Recorrente tem razão.
Analisando as provas que constam dos autos, constata-se que, de fato, os valores
pagos aos diretores Expedito Domingos Bezerra e Juracy Martins dos Santos, que serviram de base
para o lançamento identificado como “Verba de Representação”, são exatamente os mesmos
pagos aos empregados Antônio Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, que basearam o
lançamento intitulado “Folha de Pagamento Não Declarada em GFIP”, em virtude de erro no
cadastro, com matrículas duplicadas.
Portanto, devem ser excluídos da tributação os valores referentes aos pagamentos
efetuados a Antônio Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, no lançamento “Folha de Pagamento
Não Declarada em GFIP”.
DIÁRIAS
Segundo a Recorrente, a finalidade das diárias era a cobertura de despesas com
transporte e alimentação de delegados sindicais para participarem de reuniões na CNTC, não
possuindo natureza remuneratória.
Afirma que, em duas competências, o crédito foi lançado em valores superiores:
- 01/2008: foram pagas 21 diárias de R$ 700,00, totalizando R$ 14.700,00. No DD –
Discriminativo do Débito, a base de cálculo considerada foi R$ 15.400,00.
- 12/2008: foram pagas 31 diárias de R$ 830,00, totalizando R$ 25.730,00. No DD –
Discriminativo do Débito, a base de cálculo considerada foi R$ 26.560,00.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
17
Argui que as diárias pagas são de baixos valores, o que certamente as enquadrariam
em percentual inferior a 50% da remuneração que percebem em suas empresas/entidades de
origem.
Aduz que os pagamentos de despesas com deslocamento dos delegados no
cumprimento de seus mandatos não significam acréscimo patrimonial, pois eles permanecem
vinculados às suas empresas/entidades de origem.
Em sua Impugnação, não houve nenhuma contestação de valor, mas apenas
alegações sobre a não incidência de contribuições sobre essas verbas. Assim, as arguições do
Recurso Voluntário sobre erros da base de cálculo não serão aqui apreciadas, pois se trata de
matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Quanto ao mérito da incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas
pagas a título de diárias, não há reparo a fazer na decisão recorrida.
Assim dispõe a legislação:
Lei no 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da
remuneração mensal; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A Fiscalização elaborou as planilhas (Anexos VIII – fl. 200; e IX – fls. 231/233), nas
quais estão discriminados os valores recebidos de diárias excedentes a 50% da remuneração de
cada trabalhador, assim como anexou os documentos comprobatórios dos pagamentos.
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância nessa matéria.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SEBASTIÃO DONIZETI MACHADO
O Recorrente assevera que o segurado é registrado como empregado no Sindicato
dos Empregados do Comércio do Estado de Goiás, entidade vinculada à CNTC, no qual é mantido o
seu vínculo empregatício. A cessão é feita a título gracioso, que não desconta dos salários os dias
em que ocorreram os deslocamentos a Brasília. Os valores são pagos em função do desconforto do
deslocamento, ajuda para transporte e alimentação.
Assim estabelece a Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
18
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
Conforme decidiu a DRJ, os valores pagos enquadram-se nos ganhos
remuneratórios que compõem os salários de contribuição, pois não há provas nos autos que tais
valores foram utilizados para transporte e alimentação, além do que as despesas suportadas pela
Recorrente ocorreram em decorrência de serviços prestados pelo trabalhador para ela mesma.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida nesse ponto.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO
As alegações da Recorrente são no sentido de que se trata de custeio das despesas
do Presidente, Secretário e Tesoureiro, incluindo medicamentos, vestuário, alimentação,
transporte e outras despesas compatíveis com a representatividade dos cargos, não existindo uma
contraprestação de serviços, mas o exercício de um mandato em defesa de interesses, em nível
nacional, de toda uma categoria profissional.
Defende que a verba de representação é destinada exclusivamente ao exercício do
mandato, não configurando vínculo empregatício, nem verba salarial ou contraprestação por
serviços prestados na condição de contribuintes individuais.
Afirma que se deve aos gastos extraordinários que o dirigente passou a ter em
função do exercício do mandato sindical: participação em almoços, jantares e solenidades,
vestuário, transporte, moradia, telefones etc.
Aqui, também não lhe cabe razão.
Não consta dos autos nenhuma comprovação de que os referidos gastos possuíam
caráter de reembolso por despesas efetuadas, de modo que possuem natureza remuneratória,
enquadrando-se no conceito de salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
As razões que sustentam o recurso contra as contribuições patronais são as mesmas
invocadas contra esses lançamentos, exceto o lançamento “Diferença de Alíquota de RAT”.
Assim, devem ser mantidas as conclusões deste voto relativas às contribuições
patronais.
Alega que, ainda que fossem procedentes os lançamentos a cargo dos segurados,
deveriam ser deduzidas as contribuições que já foram descontadas em suas fontes pagadoras de
origem.
Afirma que as contribuições foram lançadas sumariamente, sem que fossem
solicitados os comprovantes, e que foram anexadas à Impugnação as declarações de diversos
segurados.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
19
A decisão recorrida acolheu parcialmente os argumentos da Contribuinte
fiscalizada, tendo recusado as suas alegações apenas em relação aos segurados Antônio Alves
Pereira; José Mariano Barbosa de Sales; Maria de Fátima Montandon Gonçalves e Célia Antunes
Oliveira, em virtude de não terem sido objeto do lançamento fiscal.
Observa-se, portanto, que não há mais litígio quanto à exclusão de segurados, uma
vez que aqueles relacionados no seu recurso, cujas declarações foram apresentadas junto á
Impugnação, já foram excluídos do lançamento pela Fiscalização, conforme Informação Fiscal em
resposta à diligência (fl. 693).
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS
Sustenta as mesmas razões do recurso contra as contribuições patronais.
Desse modo, aqui devem ser mantidas as conclusões deste voto relativas às
contribuições patronais.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Segundo a Recorrente, sendo as obrigações acessórias decorrentes das obrigações
principais, forçosa é a decretação da improcedência desses autos também, pelas mesmas razões.
Inicialmente, cabe destacar que o recurso é desprovido de argumentos específicos
de defesa sobre a lavratura dos autos de infração relativos às obrigações acessórias, limitando-se a
contestar o lançamento fiscal das obrigações principais.
CFL-30: Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso I, combinado com o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso I e
§9°, tendo em vista que a empresa não incluiu em suas folhas de pagamento a remuneração paga
a segurados, conforme auto de infração de obrigação principal.
As exclusões efetuadas pela decisão recorrida e por este voto do crédito tributário
da obrigação principal não tem efeitos sobre essa multa, pois seu valor é fixo e independe do
montante do crédito tributário principal.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida.
CFL-34 – Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso II, combinado com o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso II e
parágrafos.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
20
As exclusões efetuadas pela decisão recorrida e por este voto do crédito tributário
da obrigação principal não tem efeitos sobre essa multa, pois seu valor é fixo e independe do
montante do crédito tributário principal.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida.
CFL-59 – Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos Contribuintes individuais a
seu serviço.
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, “a”, combinado com o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 216, inciso I, “a”.
As exclusões efetuadas pela decisão recorrida e por este voto do crédito tributário
da obrigação principal não tem efeitos sobre essa multa, pois seu valor é fixo e independe do
montante do crédito tributário principal.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida.
CFL-68 – Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §5o, combinado com o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso IV e §
4o.
Em se tratando de obrigação previdenciária acessória vinculada à obrigação
principal, por consequência lógica, o resultado do julgamento da obrigação acessória deve seguir a
mesma sorte da obrigação principal.
Assim, as exclusões do crédito tributário da obrigação principal efetuadas pela
decisão recorrida e por este voto produzem efeitos, devendo serem deduzidos os valores lançados
referentes aos pagamentos efetuados a Antônio Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, no
lançamento “Folha de Pagamento Não Declarada em GFIP”, além dos valores excluídos pela DRJ.
Ademais, diante do novo posicionamento do CARF, com a revogação da Súmula no
119 e a edição da Súmula no 196, deve ser aplicada a retroatividade benigna nos termos desta
última, abaixo transcrita.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723656/2011-26
21
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, deve ser aplicado o entendimento acima sumulado.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Sobre a questão da Representação Fiscal para Fins Penais, esta Turma de
Julgamento está impedida de se manifestar, em razão da Súmula CARF no 28, que dispõe que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Registre-se, entretanto, que a Representação Fiscal Para Fins Penais somente será
enviada ao Ministério Público Federal se o contribuinte não adimplir com sua obrigação tributária,
conforme previsto no art. 15 da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa à
Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, por dar-lhe provimento parcial para:
i) excluir da base de cálculo os valores lançados referentes aos pagamentos efetuados a Antônio
Alves Pereira e Celia Antunes Oliveira, no lançamento “Folha de Pagamento Não Declarada em
GFIP”; ii) aplicar os reflexos das obrigações principais no cálculo da multa CFL-68; e iii) determinar
a aplicação da retroatividade benigna no cálculo das multas, conforme Súmula CARF No 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1341
DF CARF MF
Original